Tribunal: TJSP
Processo: 2018905-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do saldo bloqueado em conta bancária mantida pela executada. Inconformismo da parte executada. Impenhorabilidade. Saldo constrito em conta poupança, conta corrente ou outras aplicações financeiras em montante inferior a quarenta salários mínimos. Interpretação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do saldo bloqueado em conta bancária mantida pela executada. Inconformismo da parte executada. Impenhorabilidade. Saldo constrito em conta poupança, conta corrente ou outras aplicações financeiras em montante inferior a quarenta salários mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.